Tribunal: TJES
Processo: 0024085-69.2010.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024085-69.2010.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: TATIANA VIEIRA LYRIO

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, confirmou sentença declarando a nulidade de contratos temporários firmados com a parte autora entre 05.09.2003 e 30.06.2007, e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, saldo de salário, férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao recebimento do FGTS está sujeita à prescrição trintenária ou quinquenal, diante da modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias com terço e décimo terceiro salário em razão da nulidade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF, com repercussão geral (Tema 608), prevê que, para pretensões ao FGTS em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro entre 30 anos a partir do término do contrato ou 5 anos contados de 13.11.2014. No caso concreto, como a ação foi ajuizada em 16.11.2010 e o contrato findou em 30.06.2007, a pretensão foi proposta dentro do prazo trintenário, não se verificando prescrição.

A aplicação irrestrita da prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32 é afastada em virtude da natureza especial do regime do FGTS e da prevalência do precedente vinculante do STF (ARE 709.212/DF), que se impõe às demais normas e entendimentos jurisprudenciais infraconstitucionais.

O pagamento de férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário é cabível nos termos da tese firmada no Tema 551 do STF, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas e reiteradas renovações, como ocorreu no caso em exame.

A tese firmada pelo Pleno do TJES no IRDR 100160043319, que afasta o pagamento de verbas trabalhistas em contratos nulos, deve ser relativizada diante do precedente vinculante do STF, que se sobrepõe hierarquicamente, reconhecendo a exceção em hipóteses de desvirtuamento da contratação.

A decisão monocrática observou adequadamente os parâmetros fixados pelos Temas 608 e 551 do STF, razão pela qual não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a prescrição trintenária à pretensão de recebimento do FGTS quando a ação foi ajuizada antes de 13.11.2014 e o contrato temporário se encerrou antes dessa data, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF.

É devido o pagamento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário em contratos temporários nulos, quando comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, conforme fixado no Tema 551 do STF.

Precedente vinculante do STF em regime de repercussão geral prevalece sobre entendimento firmado em IRDR por Tribunal de Justiça estadual, quando houver divergência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, RE 1.066.677/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 551); TJES, IRDR nº 100160043319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão monocrática (id. 8471856) que confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária para
“reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 05.09.2003 até 30.06.2007 (fl. 11), condenando o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período; assim como condenar o réu ao pagamento de eventual saldo de salário, das férias acrescidas do terço constitucional, bem como décimo terceiro salário, estas devidas pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal”.

Em sede de razões recursais (id. 8703342), o Município
sustenta a necessidade de aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32 para todas as verbas, inclusive para o FGTS. Ainda, argumenta que a decisão agravada, ao determinar o pagamento de férias com 1/3 e gratificação natalina em contrato nulo, contraria o entendimento sedimentado pelo Pleno do TJES no IRDR 100160043319.

Decorrido o prazo, a agravada não apresentou as contrarrazões ao agravo interno interposto, conforme certificado em id. 10238931.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre analisar a questão da prescrição quinquenal arguida pelo Município agravante, especificamente quanto à sua aplicação aos depósitos de FGTS.

A decisão monocrática, ao seguir o entendimento do STF no ARE 709212, afastou a prescrição trintenária para o FGTS, aplicando o prazo de cinco anos a partir da decisão do STF (13.11.2014) para os casos em curso, ou o prazo de trinta anos contados do termo inicial, o que ocorresse primeiro. No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional para o FGTS foi 30.06.2007 e a demanda foi ajuizada em 16.11.2010, ou seja, menos de três anos, não havendo que se falar em prescrição para esta verba na forma da decisão.

O Município, no entanto, insiste na aplicação irrestrita do Decreto 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incluindo o FGTS. Contudo, a modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212/DF, que, em regime de repercussão geral, definiu que “para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, contados de 13.11.2014”.

Considerando que o contrato nulo da autora se estendeu de 05.09.2003 a 30.06.2007, e a ação foi ajuizada em 16.11.2010, o prazo prescricional para o FGTS estava em curso em 13.11.2014. Neste cenário, a regra de transição estabelecida pelo STF se aplica, e o termo final para a pretensão relativa ao FGTS seria 13.11.2019 (cinco anos a partir da modulação dos efeitos) ou 30.06.2037 (trinta anos do término do contrato), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Tendo a ação sido proposta em 16.11.2010, portanto, antes mesmo de 13.11.2014, não há prescrição do FGTS, sendo correta a decisão monocrática neste ponto. A jurisprudência citada pelo agravante, embora pertinente, deve ser interpretada à luz da superveniente decisão do STF com repercussão geral, que vincula as demais instâncias do Poder Judiciário.

Assim, a decisão agravada agiu em conformidade com o entendimento consolidado da Suprema Corte, não merecendo reparos quanto à prescrição do FGTS:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO . PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF NO ARE 709.212/DF QUE TAMBÉM SE APLICAM À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de contrato temporário cumulada com pedido de pagamento de FGTS ajuizada por Veruska Pedro contra o Estado do Espírito Santo . A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das verbas de FGTS relativas ao contrato temporário reconhecido como nulo, aplicando a prescrição trintenária. A decisão foi submetida a reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao recebimento das verbas de FGTS está sujeita à prescrição quinquenal ou trintenária, e (ii) verificar se a sentença que condenou ao pagamento do FGTS deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável ao FGTS, em razão da modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709 .212/DF pelo STF, depende do momento de início do prazo prescricional. Para contratos em curso até 13/11/2014, a prescrição trintenária é mantida, conforme modulação estabelecida pela Suprema Corte. 4. O contrato temporário da autora teve início e fim antes do julgamento do ARE 709 .212/DF, enquadrando-se na hipótese de prescrição trintenária. A pretensão da autora ao recebimento do FGTS, ajuizada antes de 13/11/2019, não está sujeita à prescrição quinquenal. 5. Precedentes do STJ e do STF confirmam que a modulação dos efeitos do ARE 709 .212/DF aplica-se tanto a pessoas jurídicas de direito público quanto privado, não sendo cabível a aplicação da prescrição quinquenal para contratos temporários celebrados antes de 2014, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição aplicável ao recolhimento de FGTS em contratos temporários nulos, firmados antes do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), é trintenária, contada a partir do fim do contrato . 2. A modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF, que estabelece a prescrição quinquenal, aplica-se apenas para contratos cuja prescrição iniciou após o referido julgamento. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005512520198080063, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Em seguida, aborda-se a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. A decisão monocrática confirmou a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários da autora, por sucessivas renovações, desvirtuando o caráter de excepcional interesse público. Com base no Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG), a decisão asseverou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Tendo sido comprovado o desvirtuamento da contratação no período de 05.09.2003 a 30.06.2007, a decisão monocrática manteve a condenação do Município ao pagamento de tais verbas.

O Município agravante argumenta que a decisão agravada contraria o entendimento do Pleno do TJES, sedimentado no IRDR 100160043319, que estabelece:
"O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

Entretanto, o Tema 551 de Repercussão Geral do STF, com tese fixada posteriormente ao IRDR do TJES, em 13/06/2012, no julgamento do RE 1.066.677/MG, trouxe uma exceção expressa à regra da nulidade contratual para contratos temporários. A tese do Tema 551 é clara ao prever que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional na hipótese de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

No caso em análise, tanto a sentença quanto a decisão monocrática reconheceram expressamente o desvirtuamento da contratação temporária da autora devido às sucessivas e reiteradas renovações. Portanto, a situação fática dos autos se amolda perfeitamente à exceção prevista no Tema 551 do STF.

É fundamental observar a hierarquia das normas e a força vinculante dos precedentes de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A tese fixada no Tema 551 do STF prevalece sobre o entendimento firmado em IRDR de Tribunal de Justiça quando há divergência, uma vez que o STF é o guardião da Constituição Federal e suas decisões em repercussão geral possuem efeito vinculante para todas as instâncias do Poder Judiciário. Assim, o IRDR do TJES, embora importante para a uniformização da jurisprudência local, deve ser afastado diante de tese vinculante do STF que trate da mesma matéria de forma diversa.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao confirmar a condenação do Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, agiu em estrita conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 551), não merecendo reforma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista, declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2005 a 2009, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, com correção monetária e juros, observados os critérios da Fazenda Pública e precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ). A sentença também impôs sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à autora devido à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se a sentença de primeira instância configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, quanto à condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. (ii) Estabelecer se o vínculo temporário reconhecido como nulo gera direito às referidas verbas trabalhistas, à luz da legislação e precedentes vinculantes. (iii) Examinar a validade da condenação ao pagamento de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário, férias e FGTS constam expressamente na petição inicial e decorrem logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.
4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações ou prorrogações. Na espécie, ficou comprovado o desvirtuamento, o que legitima a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas. 5. A condenação ao pagamento de FGTS encontra fundamento no reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. [...] (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0010689-25.2010.8.08.0012 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 13/02/2025).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0009337-66.2009.8.08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: MARIA DO CARMO DE ANDRADE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com Maria do Carmo de Andrade no período de 01/08/2005 a 24/12/2007, condenando o Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes gera o direito ao recebimento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável ao FGTS, conforme modulação de efeitos do STF (Tema 608), permanece trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como a dos autos.
4. A contratação temporária exige caráter excepcional e temporário (CF, art. 37, IX), o que foi desvirtuado pela manutenção do vínculo por três anos para atividades permanentes, caracterizando nulidade. 5. A nulidade do contrato gera o direito ao depósito do FGTS, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 191) e STJ (Súmula 466). 6. Em casos de desvirtuamento contratual, conforme o STF (Tema 551), é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
7. Correção monetária sobre os valores devidos deve observar o IPCA-e até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009337-66.2009.8.08.0012 – Relator: Des. Raphael Americano Camara – Julgado em: 28/11/2024).

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão monocrática que confirmou a r. sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.